Tribunal: TJDFT
Processo: 0000116-71.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000116-71.2018.8.07.0012 RECORRENTE: MANOEL PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. DANO MORAL. Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça confirmadas pelo conjunto probatório dos autos, especificamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial e pelo laudo de exame de corpo de delito. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 129 do Código Penal, se o acusado não agiusob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O § 1o do art. 78 remete ao art. 46 do Código Penal, cuja regra é a de que a "prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade". Assim, não cabe prestação de serviços à comunidade ao condenado à pena inferior ou igual a seis meses, como no caso, que foi suspensa com base no art. 77 do Código Penal. Portanto, deve prevalecer somente a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, sem prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo da execução fixar as condições. Quanto ao dano moral, o colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Deduzido pedido formal na denúncia, adequado o valor mínimo fixado, considerando que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não possui condição financeira de arcar com o pagamento. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido com fulcro no princípio in dubio pro reo, em face da ausência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027